Tribunal: CARF
Processo: 10860.720607/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/10/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL.
O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação - como é o caso do IOF -, no caso de pagamento antecipado do tributo, observa o art. 150, § 4o do CTN, ou seja, é de cinco anos da ocorrência do fato gerador (REsp no 973.733/SC)O art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, determina que a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Apesar do fato gerador do IOF ser a simples colocação do valor à disposição do interessado, sua apuração somente ocorre no último dia de cada mês.
Como a cada dia em que há saldo devedor há uma nova disponibilização de crédito, não foi detectada, neste caso concreto, a ocorrência da decadência do direito de lançar, tendo em vista que a data de disponibilização mais antiga compreende o dia 05/2009, tendo a notificação do lançamento de ofício ocorrido em 20/05/2014, ou seja, dentro do prazo de 5 anos a contar do fato gerador, uma vez que houve recolhimento antecipado.
BASE DE CÁLCULO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO COM VALOR FIXO E CONTRATO DE MÚTUO COM VALOR INDEFINIDO. ARTIGO 7o, INCISO I, ALÍNEAS A E B, DO DECRETO No 4.494/2002.
Enquanto a base de cálculo prevista na alínea a do inciso I, do artigo 7o, do Decreto no 6.306/2007, se destina às operações em que não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, como ocorre em operações de crédito rotativo, a prevista na alínea b, do inciso I, do artigo 7o, do Decreto no 6.306/2007, se destina às operações em que tal valor ficar definido, como ocorre em operações de crédito fixo.
Nos contratos de empréstimos onde ocorrem concessões de empréstimos e amortizações de forma contínua, pois não há valor e prazos fixos previamente definidos, em que o tomador tem acesso a um limite de crédito que pode ser utilizado de forma flexível, conforme a necessidade, caracteriza operações de crédito na modalidade rotativo. Deste modo, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês e o imposto é apurado à alíquota de 0,0041% (art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720607/2014-47
ACÓRDÃO
3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/10/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL.
O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por
homologação - como é o caso do IOF -, no caso de pagamento antecipado
do tributo, observa o art. 150, § 4o do CTN, ou seja, é de cinco anos da
ocorrência do fato gerador (REsp no 973.733/SC)O art. 7o, inciso I, alínea
“a”, do Decreto no 6.306/2007, determina que a base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês. Apesar do fato gerador do IOF ser a simples colocação do valor à
disposição do interessado, sua apuração somente ocorre no último dia de
cada mês.
Como a cada dia em que há saldo devedor há uma nova disponibilização de
crédito, não foi detectada, neste caso concreto, a ocorrência da decadência
do direito de lançar, tendo em vista que a data de disponibilização mais
antiga compreende o dia 05/2009, tendo a notificação do lançamento de
ofício ocorrido em 20/05/2014, ou seja, dentro do prazo de 5 anos a contar
do fato gerador, uma vez que houve recolhimento antecipado.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
2
BASE DE CÁLCULO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO COM VALOR FIXO E
CONTRATO DE MÚTUO COM VALOR INDEFINIDO. ARTIGO 7o, INCISO I,
ALÍNEAS "A" E "B", DO DECRETO No 4.494/2002.
Enquanto a base de cálculo prevista na alínea "a" do inciso I, do artigo 7o,
do Decreto no 6.306/2007, se destina às operações em que não ficar
definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, como ocorre em
operações de crédito rotativo, a prevista na alínea "b", do inciso I, do artigo
7o, do Decreto no 6.306/2007, se destina às operações em que tal valor
ficar definido, como ocorre em operações de crédito fixo.
Nos contratos de empréstimos onde ocorrem concessões de empréstimos
e amortizações de forma contínua, pois não há valor e prazos fixos
previamente definidos, em que o tomador tem acesso a um limite de
crédito que pode ser utilizado de forma flexível, conforme a necessidade,
caracteriza operações de crédito na modalidade rotativo. Deste modo, a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês e o imposto é apurado à alíquota de
0,0041% (art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
3
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/06), lavrado para a exigência
de o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF, em razão de inconsistências
entre os valores apurados por e recolhidos/devido do período de 05/2009 a 10/2010, com base no
art. 3o, inciso VII, do Decreto no 6.306/2007, nos valores abaixo discriminados:

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O Relatório Fiscal (fls. 07/14) apurou que:
Em atendimento ao Termo de Início foram apresentados dois contratos de mútuo
nos quais a fiscalizada consta como mutuante. Em ambos foram verificadas
inconsistências entre os valores apurados pela fiscalização e o recolhido/devido
no período.
As pessoas jurídicas ao realizarem, entre si, operações de crédito,
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, estarão sujeitas ao
recolhimento do IOF, quando da concessão do crédito.
Conforme art. 3o, inciso VII, do Decreto no 6.306/2007, ocorre o fato gerador do
IOF na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que se enquadram como operações de crédito. O mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas se enquadram como operações de crédito.
De acordo com o artigo 7o do Decreto citado, quando o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário não foi definido, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês.
O primeiro contrato de mútuo foi celebrado em 04/04/2007 entre Coopers
(mutuante) e Schering (mutuária), no valor de R$ 50 milhões. O aditivo de
31/03/2008 alterou o teto para R$ 100 milhões. O contrato não se enquadra no
art. 7o, §3o da IN RFB no 907/2009 como sendo um valor principal definido, já que
o primeiro contrato já ultrapassou o teto de 50 milhões à época. No segundo
contrato, foi respeitado o teto, mas há previsão de que a mutuaria pode pegar
emprestado novamente os valores emprestados e já pagos anteriormente, ou
seja, não há um valor realmente fixo a ser emprestado.
O contrato de mútuo entre Coopers (mutuante) e Intervet (mutuária) foi
celebrado em 02/03/2009 por um valor de R$ 50 milhões. O aditivo de
22/12/2010 alterou o teto para 100 milhões. Deve ser aplicado o art. 7o, §2o, da
IN RFB no 907/2009 já que também há previsão de que a mutuária pode pegar
emprestado novamente os valores emprestados e já pagos anteriormente, ou
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
4
seja, não há um valor realmente fixo a ser emprestado, apenas um teto pendente
de pagamento a ser respeitado.
A diferença apurada entre o devido e o recolhido foi lançada de ofício.
O contribuinte foi cientificado em 20/05/2014 (fl. 14) e apresentou impugnação
em 18/06/2014 (fls. 153/204) alegando em síntese:
Segundo a fiscalização foram apontados como violados os seguintes dispositivos
legais: art. 5o, §3o; art. 44, inciso I e §§1o e 2o e art. 61, todos da Lei no 9.430/96;
e também artigos 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306/2007.
A fiscalização entendeu que a impugnante celebrou contratos de mútuo sem valor
determinado, enquadrando, supostamente, na hipótese descrita no art. 7o, §2o da
IN no 907/2009.
O auto é nulo por falta de indicação adequada e precisa da disposição legal
apontada como infringida. Os dispositivos legais apontados, não exprimem ou
assinalam qualquer infração ou conduta ilegal supostamente cometida pela
impugnante.
O Relatório Fiscal menciona que a Impugnante recolheu a menor o IOF, sendo que
o fiscal autuante, considerou que os contratos de mútuo celebrados pela
impugnante deveriam receber o tratamento tributário típico da hipótese de Conta
Corrente ou Crédito Rotativo, ao mencionar a SD no 1/2008 proferida pela COSIT.
Entretanto, na indicação dos dispositivos legais infringidos não há qualquer
dispositivo legal que possa sinalizar que a infração cometida pela impugnante foi
ter efetuado o equivocado enquadramento às operações de mútuo celebradas
com terceiros. Não há sequer, qualquer dispositivo legal que trate da hipótese
descrita no Relatório Fiscal.
Fica patente a preterição do direito de defesa.
Cita doutrina e decisões administrativas.
A lavratura do auto decorre da dificuldade da fiscalização em entender a dinâmica
dos contratos de mútuo celebrados pela impugnante. A fiscalização autuante
unicamente isolou uma equivocada interpretação quanto à redação dos contratos
celebrados para justificar a cobrança do IOF.
Com relação ao Contrato de Mútuo celebrado pela impugnante com a SCHERING
o fiscal indicou no auto os empréstimos concedidos pela impugnante à INTERVET
que receberam, de fato, o tratamento inerente ao “crédito rotativo” para fins do
IOF, mas que, no entanto, frise-se, não ensejaram, considerada essa modalidade,
qualquer valor recolhido a menor, a título do IOF. Como restará, inclusive,
demonstrado, em relação ao Contrato de Mútuo celebrado entre a impugnante e
a INTERVET foi recolhido a título de IOF quantia maior do que apontado nos
cálculos da fiscalização.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
5
Acrescenta que a regra do art. 142 do CTN determina que a fiscalização deve
provar a verdade, determinando a matéria tributável, conformando-a por inteiro,
sem permitir dúvidas, dando o perfil completo, absoluto e claro da situação.
Cita doutrinas.
Acrescenta que em casos de dúvidas a interpretação deve ser favorável ao
contribuinte.
A alegação e a assertiva do fiscal autuante no sentido de que a impugnante não
recolheu o IOF incidente sobre operações de mútuo não está fundamentada em
provas concretas e originaram-se, unicamente, de presunção juris tantum, que
admite prova em contrário.
A interessada faz um breve resumo da legislação do IOF.
Com relação ao contrato entre a impugnante e a INTERVET, concorda com a
modalidade adotada pela fiscalização, aquela prevista no art. 7o, §2o, da IN SRF no
907/2009.
Ressalte-se que todos os acréscimos indicados nas planilhas de apuração do IOF –
anos 2009 e 2010 – contidas no RELATÓRIO FISCAL referem-se unicamente ao
Contrato de Mútuo entre a impugnante e INTERVET. Igualmente, todos os valores
registrados no mesmo relatório como IOF PAGO DARF 1150 também referem-se
unicamente a este Contrato (convém desde já esclarecer que há valor recolhido a
título do IOF que não restou indicado nas planilhas).
Em 17.11.2010 foi liquidado o empréstimo entre a impugnante e SCHERING. A
autuação ocorreu até 10/2010 porque a partir de 11/2010 o saldo devedor era
relativo ao contrato com a INTERVET cujo IOF foi recolhido na exata forma
entendida como correta.
A interessada apresenta planilhas de fls. 180 e 181 relativa ao contrato com a
INTERVET.
Na planilha do fiscal há dois equívocos.
(a) não foi considerado o recolhimento referente ao mês de junho/2010, no
valor de R$ 72.325,61 (doc.05) e;
(b) em maio de 2009 foi apontada a concessão de empréstimos no total de
R$ 4.400.000,00, quando, em verdade, o valor objeto do empréstimo foi de
R$ 2.700.000,00 (doc. 04 razão analítico)
Em relação a tal contrato nenhum valor é devido a título do IOF. Inclusive o que se
observa é que em relação a tal contrato o valor recolhido pela impugnante é
maior do que o indicado pela tabela da fiscalização.
Quanto ao contrato com a SHERING , cada concessão de empréstimo foi
devidamente objeto de incidência do IOF, na forma do 7o, I, “b” e §1o do Decreto
no 4.494/2002 ( vigente para os fatos geradores ocorridos entre 05.04.2007 e
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
6
05.12.2007) e 7o, I, “b”, e §1o, do Decreto no 6.306/2007 (vigente para os fatos
geradores ocorridos entre 21.12.2007 e 29.01.2008).
Considerando que o fiscal autuante apenas analisou os períodos de apuração não
atingidos pela decadência, ou seja, somente o período posterior a, e inclusive,
05.2009, não verificou os pagamentos a título do IOF realizados pela impugnante
referentes aos anos de 2007 e 2008, quando houve a quitação integral do imposto
incidente sobre tais empréstimos concedidos pela impugnante, à alíquota diária
multiplicada pelo máximo de números de dias a saber 365.
A interessada lista os valores pagos de IOF em 2007 e 2008 (fls. 185/186).
Embora o novo contrato de mútuo celebrado entre a impugnante e a SCHERING
pudesse levar à indicação de que para as novas tomadas de empréstimos se
trataria de conta corrente (crédito rotativo), o que se admite apenas para fins de
argumentação, mister se faz verificar que no presente caso não houve qualquer
novo empréstimo concedido pela impugnante à SCHERING.
E, com relação aos empréstimos já existentes, conferido sob o manto do anterior
contrato de mútuo, convém observar que o novo contrato tratou, inegavelmente,
de mera prorrogação/renovação, hipótese que se enquadra no parágrafo 7o do
artigo 7o do Regulamento do IOF.
Cita Solução de Consulta no 6 de 2005 e Acórdão no 12-57436 da 15a Turma da
DRJ/RJ.
Esclareça-se, ademais que, muito embora quando da prorrogação/renovação dos
empréstimos existentes já houvesse previsão quanto à cobrança do IOF adicional
à alíquota de 0,38%, na hipótese aqui discutida a tributação adicional não era
aplicável, conforme art. 7o, §15 e §17 do Regulamento do IOF. A fiscalização
classificou os empréstimos concedidos como crédito rotativo, quando na
realidade dos fatos nunca houve pagamentos seguidos de novos empréstimos, tal
como ocorre em relação à referida modalidade.
Alega que no segundo contrato, a realidade das transações ocorridas não foi de
crédito rotativo. Cita o art. 112 e doutrina.
A fiscalização cita apenas o contrato com a INTERVET para forçar a interpretação
de que o contrato celebrado com a SHERING tratava-se de crédito rotativo, já que
naquela outra hipótese era esta a modalidade contratual.
Acrescenta que deve prevalecer a substância sobre a forma quando a
conseqüência for a menor tributação.
Se prevalecer o critério adotado pela fiscalização, ocorreu a decadência do direito
de exigir o IOF, em virtude da natureza interpretativa do disposto no §18 do art.
7o do regulamento do IOF. O contrato com a SHERING foi celebrado no dia
31.03.2008, portanto, somente poderia ser exigida a diferença até o dia
31.03.2009 (365o dias posterior à formalização do empréstimo). A natureza do
§18 e do §19 é meramente interpretativa.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
7
Cita doutrinas sobre o princípio da igualdade.
Uma vez que a última incidência do IOF, no presente caso, deveria ocorrer no dia
31.03.2009, já que a suposta “nova concessão” ocorreu em 31.03.2008, e o auto
de infração efetua a cobrança entre 05/2009 e 10/2010, verifica-se que o mesmo
é totalmente improcedente.
Se o auto tivesse trazido como exigência a hipótese – IOF no período de
31/03/2008 a 31/03/2009, considerando que somente foi intimada em
20/04/2014, teria ocorrido a decadência.
Solicita que as intimações sejam feitas ao advogado.
Protesta pela produção de prova pericial, realização de diligências e apresentação
de quaisquer outros documentos necessários à comprovação da invalidade das
cobranças, consignadas nos autos de infração.
A lide foi decidida pela 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão 12-83.538, de 05/09/2016 (fls.400/414), que por unanimidade de votos, decidiu por
julgar procedente em parte a Impugnação. No que diz respeito às questões preliminares, o
acórdão recorrido indeferiu o pedido de diligência, uma vez que a interessada não fundamenta o
pedido de juntada, tampouco esclarece quais documentos seriam juntados, bem como, afastou a
nulidade do Infração arguida pela impugnante, visto que no seu entendimento estariam presentes
os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
No mérito, entendeu que o contrato de mútuo celebrado entre a recorrente
(mutuante) e a Shering (mutuaria) em abril de 2007, trata-se de contrato de crédito rotativo, nos
termos do art. 7o, I, “a”, do Decreto no 4.494/2002, mantendo a exigência em relação a esse
ponto.
Sobre o contrato de mútuo celebrado entre a recorrente (mutuante) e a Intervet
(mutuária), o acórdão da DRJ, levou em consideração o recolhimento realizado no mês de
julho/2010 e a diferença apontada pela autuada no mês de maio/2009, nos termos do trecho do
voto abaixo transcrito:
A interessada apresenta planilhas de fls. 180 e181 relativa ao contrato com a
INTERVET e alega que na planilha da fiscalização há dois equívocos.

não foi considerado o recolhimento referente ao mês de julho/2010, no
valor de R$ 72.325,61 (doc. 05) e;

em maio de 2009 foi apontada a concessão de empréstimos no total de
R$ 4.400.000,00, quando, em verdade, o valor objeto do empréstimo foi
de R$ 2.700.000,00 (doc. 04 razão analítico)
Quanto ao DARF no valor de R$ 72.325,61 (fl. 297) verifica-se que, de fato, não foi
considerado pela fiscalização.
Assim sendo, refazendo a apuração de julho de 2010, considerando o pagamento
citado, apura-se o seguinte valor:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
8

Quanto à diferença de maio de 2009, também tem razão a interessada (vide fl.
274). Efetuando o ajuste, apura-se o seguinte valor:

Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de julgar procedente em
parte a impugnação, mantendo o imposto abaixo discriminado, que deverá ser
exigido com multa de 75% e os juros de mora.

Desse modo, somente o contrato celebrado entre a contribuinte e a Schering e seus
efeitos tributários permanecem em discussão.
Consta da ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/10/2010
DESPACHOS E DECISÕES. CIÊNCIA.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
9
A ciência de despachos ou decisões proferidas em processos administrativos
fiscais é encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, em obediência
ao disposto na legislação que rege a matéria.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.
JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a
menos que a interessada demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
seguintes condições:
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPEITADO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/10/2010
IOF. CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. MÚTUO.
Na apuração da base de cálculo do IOF, é preciso conhecer a modalidade da
operação contratada, ou seja, se há definição (crédito fixo) ou não (crédito
rotativo) do valor do principal a ser utilizado pelo mutuário. Nas operações de
crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do valor de principal
(crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores
diários, apurado no último dia de cada mês.
OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO ROTATIVO.
No contrato de crédito rotativo é estabelecido um valor de teto que pode ser
utilizado ou não, de acordo com as necessidades da mutuária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.432/469), repetindo as
mesmas razões postos na Impugnação. Nesse sentido, pugna pela reforma da decisão da DRJ, na
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
10
parte que não cancelou o Auto de Infração, que requalificou o contrato de mútuo celebrado entre
a recorrente (mutuante) e a Shering-Plough (mutuária) como contrato rotativo
 Ausência de indicação correta dos dispositivos legais supostamente
infringidos pela recorrente, necessidade de reforma do acórdão recorrido e
cancelamento do Auto de Infração (tópico 04 do recurso);
Mérito:
 Do contrato de mútuo celebrado entre a recorrente e a Shering –
pagamento do IOF na forma do art. 7o, I, “b”, e § 1o, do Decreto no
4.494/2002 e art. 7o, I, “b” e § 1o, do Decreto no 6.306/2007 – violação ao
parágrafo único do art. 116, do CTN (tópico 05.1 do recurso).
 Subsidiariamente: na prevalência do critério adotado pela fiscalização,
verifica-se à ocorrência da decadência do direito de exigir o IOF – a natureza
interpretativa do disposto nos §§ 18 e 19 do art. 7o do Regulamento do IOF
(tópico 05.1.1 do recurso).
Já na sua impugnação junta os seguintes documentos:

O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
11
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 10/11/2016 (fl.428) e
protocolou Recurso Voluntário em : 08/12/2016 (fl.429) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) nulidade do Auto
de Infração; ii) decadência; iii) no mérito, pugna pela improcedência do Auto de Infração, no que
se refere ao contrato celebrado entre a contribuinte e a Shering.
II – Da preliminar de nulidade:
Segundo a recorrente, o Auto de Infração é nulo, por violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, visto que apontou os dispositivos violados quanto ao segundo
contrato celebrado, não o fazendo em relação ao primeiro, bem como, fundamentou a autuação
com fundamento no Decreto no 4.494/2002, já revogado há época da autuação pelo Decreto no
6.036/2007. Além do mais, não traz os dispositivos legais indicados sobre o fato gerador do IOF
que teria ocasionado o alegado pagamento a menor do imposto.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
De outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que
defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração
Pública, razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
No caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e, se constatadas
faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por parte da
fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verifica-se, ainda, que todos os requisitos estabelecidos no art. 142
do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
12
estão expressamente demonstradas no Relatório Fiscal (fls. 07/14), como ressaltado pela decisão
recorrida (fl.407), no seguinte trecho transcrito abaixo:
Inicialmente cabe esclarecer que o relatório fiscal de fls. 07/14 é parte integrante
do auto de infração, conforme consta expressamente no auto (vide fl. 04). Assim,
além do enquadramento constante no auto de infração deve ser considerada a
disposição legal citada no Relatório Fiscal.
Verifica-se que o Relatório Fiscal é claro em afirmar que considerou os dois
contratos como contrato de mútuo sem valor definido, por existir apenas um
teto, que não teria sido respeitado, e não um valor fixo. Esclarece inclusive que
para se considerar como contrato de mútuo, com valor definido, a quantia
máxima estipulada deveria ter sido respeitada.
Quanto ao segundo contrato alega que o fato de existir previsão de que a
mutuária poderia pegar emprestado novamente os valores emprestados e já
pagos anteriormente, descaracterizaria o valor fixo. Cita ainda o art. 7o, §2o da IN
RFB no 907/2009, a SD COSIT no 31/2008 e o art. 7o do Regulamento do IOF.
Ou seja, a fiscalização deixa claro que classificou o contrato como sem valor
definido e que apurou recolhimento a menor por parte do contribuinte.
A classificação do contrato se fixo ou rotativo e se as cobranças foram baseadas
em presunções são questões de mérito que serão apreciadas neste Voto.
É de se observar que o cerceamento do direito de defesa deve se verificar
concretamente, e não apenas em tese. O exame da impugnação evidencia que a
defendente teve perfeito conhecimento sobre a irregularidade que lhe foi
imputada. (grifou-se)
Ressalta-se, por oportuno, que consta no relatório citado (fls.08/10), a menção
expressa do art. 13, da Lei no 9.799/99 - que prevê a incidência do IOF, quando da concessão do
crédito, o art. 3o do Decreto no 6.306/2007 - que trata do fato gerador do IOF sobre operação de
crédito na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências internas que
se enquadrem como operações de crédito, além dos dispositivos citados pela decisão recorrida,
todos vigentes há época dos fatos (período de 05/2009 a 10/2010).
Diante do exposto, por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação à
Lei e princípios que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e
passo a análise dos demais argumentos da defesa.
III – Da prejudicial de decadência:
Em relação ao contrato de mútuo celebrado entre SCHERING X COOPERS, defende
que se operou a decadência do direito de exigir o IOF, em virtude da natureza interpretativa do
disposto no § 18 do art. 7o do regulamento do IOF. Segundo a recorrente, o contrato com a
SHERING foi celebrado no dia 31.03.2008, portanto, somente poderia ser exigida a diferença até o
dia 31.03.2009 (365o dias posterior à formalização do empréstimo). Afirma “ainda que o Auto de
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
13
Infração tivesse trazido como exigência essa hipótese - IOF no período de 31.03.2008 a 31.03.2009
- considerando que a Recorrente foi intimada do Auto de Infração em 20.04.2014, outra conclusão
não haveria que não pela extinção dos créditos tributários em razão da ocorrência da decadência,
conforme arts. 150,§ 4o c/c 156, V, ambos do CTN”.
De início, cabe observar que nesta modalidade de operação de crédito decorrente
de mútuo financeiro no qual o mutuante é uma pessoa jurídica, o legislador elegeu como critério
temporal do IOF a data da concessão do crédito, nos termos do art. 3o do Decreto 6.306/2007. No
entanto, apesar do fato gerador do IOF ser a simples colocação do valor à disposição do
interessado, sua apuração somente ocorre no último dia de cada mês, nos termos do art. 7o,
inciso I, alínea “a”, do RIOF/2007.
O Decreto 6.306/2007, em seus artigos 3o e 7o, dispõem o seguinte, in verbis:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
14
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392,
de 2015)
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
15
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de que
trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à
disposição do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008)
§ 18. No caso de operação de crédito cuja base de cálculo seja apurada por
somatório dos saldos devedores diários, constatada a inadimplência do tomador,
a cobrança do IOF apurado a partir do último dia do mês subsequente ao da
constatação de inadimplência dar-se-á na data da liquidação total ou parcial da
operação ou da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no § 7o. (Incluído
pelo Decreto no 7.487, de 2011)
§ 19. Na hipótese do § 18, por ocasião da liquidação total ou parcial da operação
ou da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no § 7o, o IOF será cobrado
mediante a aplicação das alíquotas previstas nos itens 1 ou 2 da alínea “a” do
inciso I do caput, vigentes na data de ocorrência de cada saldo devedor diário, até
atingir a limitação de trezentos e sessenta e cinco dias. (Incluído pelo Decreto no
7.487, de 2011) (grifou-se)
Pela tese da recorrente, o termo inicial para contagem do prazo decadencial seria o
da data em que foi celebrado o contrato no dia 31/03/2008 uma única vez, como se houvesse uma
espécie de “decadência da base de cálculo”, segundo a qual os saldos diários existentes há mais de
05 anos não poderiam mais ser tributados. Deve ser ressaltado, porém, que a decadência que
existe é a “decadência do tributo”, e não da sua base de cálculo.
No entanto, ao analisar mais detalhadamente a peculiaridade da incidência
tributária, percebe-se que, nos termos do art. 7o do Decreto no 6.306/2007, ela não ocorre apenas
uma vez, como é comum em outras espécies tributárias, mas se estende ao longo de toda a
duração do mútuo, com incidência mensal, baseada nos saldos devedores diários verificados no
último dia do mês.
Nas situações descritas anteriormente, a incidência do tributo ocorre de duas
maneiras: ou pela aplicação da alíquota sobre os saldos devedores diários verificados no último
dia de cada mês, para os mútuos de valor indefinido, ou pela aplicação da alíquota diária sobre o
valor mutuado, quando este é definido.
Na verdade, o argumento que a recorrente chama de “decadência” não passa de
simples pedido de exclusão de valores da base de cálculo do IOF. Tal pedido, entretanto, não
possui qualquer base legal. A legislação é de clareza solar: na operação de empréstimo, sob
qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, “quando não ficar definido o valor do principal
a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito,
até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação”.
No caso, como o fato gerador é contínuo, pois ocorre mensalmente, até o termo
final da operação, foram lançados os períodos de 05/2009 até 10/2010, a ciência ocorreu em
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
16
20/05/2014 (fl.14), ou seja, dentro do prazo de 5 anos a contar do fato gerador, uma vez que
houve recolhimento antecipado.
Portanto, verifica-se que não ocorreu a decadência dos valores lançados, de forma
que nego provimento ao recurso nesse ponto.
IV – Do mérito:
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração para a exigência de IOF, em virtude
de inconsistências entre os valores apurados e o recolhido/devido do período de e 05/2009 a
10/2010, com base no art. 13, da Lei no 9.779/99. O lançamento relativo ao período anterior não
foi efetuado em virtude da decadência.
No caso, pela análise realizada entre dois contratos celebrados entre a recorrente
(Mutuante) e a SCHERING (Mutuária), foi constatado tratar-se de contrato de mútuo sem valor
definido, na modalidade de crédito rotativo, atraindo a aplicação do art. 7o, inciso I, alínea “a” do
Decreto no 6.306/2007.
Sobre os citados contratos a Autoridade Fiscal em seu Relatório Fiscal à fl.10, traz a
seguinte análise:

Para conhecimento, trago a colação um trecho do contrato de empréstimo
realizado em 04/04/2007, entre a recorrente (Mutuante) e a SCHERING (Mutuária), em que consta
a quantia fixa de R$ 50.000.000,00 (1a Cláusula) e o prazo de 365 dias para pagamento (2a Cláusula),
acostado às fls.299/303:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
17

Ainda, consta dos autos, o segundo contrato, celebrado em 04/04/2007, entre a
recorrente (Mutuante) e a SCHERING (Mutuária), acostado às 304/313:
CONTRATO DE MÚTUO
O presente Contrato de Mútuo ("Contrato de Mútuo") é celebrado em 31 de
Março de 2008 ("Data de Vigência") entre SCHERING-PLOUGH PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA., sociedade brasileira com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, 52, Sala 1202,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.845.173/0001 50, neste ato representada de
acordo com seu Contrato Social ("Mutuária"), e SCHERING-PLOUGH SAUDE
ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sociedade brasileira com sede na cidade
de Cotia, Estado de São Paulo, na Avenida Sir Henry Wellcome, 335, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 61.369.294/0001-18, neste ato representada de acordo com seu
Contrato Social ("Mutuante").
CONSIDERAÇÕES
De acordo com um Contrato de Mútuo datado de 4 de abril de 2007, conforme
alteração em 21 de dezembro de 2007, entre Mutuário e Mutuante ('Contrato de
Mútuo Existente'), a Mutuante efetuou empréstimos ('Empréstimos existentes') à
Mutuaria no saldo principal total, nesta data, equivalente a R$ 75.427.000,00. A
Mutuaria solicitou que a Mutuante prorrogue o prazo dos Empréstimos Existentes
e que conceda certo empréstimos adicionais para a Mutuaria, e a Mutuante
deseja fazê-lo nos termos e condições aqui estabelecidos, os quais passarão a
reger também os Empréstimos Existentes.
Considerando as obrigações e compromissos comuns aqui estabelecidos, pelo
presente instrumento as partes se obrigam e acordam o seguinte:
1. Sujeito aos termos aqui estipulados, a Mutuante concorda em conceder
empréstimos (cada um desses empréstimos juntamente com os Empréstimos
Existentes, denominado “Empréstimo”) à Mutuária, de tempos em tempos,
durante o período iniciado na Data de Vigência até a ocorrência de um dos
seguintes eventos, aquele que ocorrer antes:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
18
(i) o primeiro Pedido de Pagamento (conforme definição abaixo) e (ii) a Data de
Extinção (conforme definição abaixo), em tantas vezes e em quantidade em Reais
que não exceda o valor principal (incluindo o valor principal dos Empréstimos
Existentes) total de Cem Milhões de Reais (R$100.000.000,00) a qualquer tempo
pendente de pagamento, conforme solicitação da Mutuária. Antes da ocorrência
de um dos seguintes eventos, àquele que ocorrer antes, (i) o primeiro Pedido de
Pagamento e (ii) um Caso de Inadimplemento (conforme definição abaixo), a
Mutuária poderá emprestar, pagar, antecipadamente e tomar emprestado
novamente os Empréstimos. Os Empréstimos devem ser concedidos conforme os
termos do presente instrumento, o qual deverá contemplar todos os Empréstimos
periodicamente pendentes de pagamento. A Mutuante concorda em desembolsar
cada Empréstimo na data de desembolso (cada uma dessas datas, uma "Data do
Empréstimo") especificada previamente pela Mutuária, por escrito, a qual deve
ser um Dia-Útil (conforme definição abaixo) via transferência eletrônica paia uma
conta previamente especificada pela Mutuária por escrito. (grifou-se)
Na decisão de primeira instância, em relação aos contratos celebrados com a
Shering, manteve os valores levantados pela fiscalização, com base nos seguintes fundamentos a
seguir expostos:
Quanto a classificação dos contratos, são cabíveis algumas considerações:
Contrato de Mútuo entre SCHERING X COOPERS
1o Contrato (fls. 299/303) datado de 04/04/2007
1a Cláusula – Estabelece o valor de R$ 50.000.000,00 de empréstimo, estipulando
que a quantia poderá ser desembolsada em parcelas, conforme a necessidade da
mutuaria e a disponibilidade dos recursos por parte da Mutuante.
2a Cláusula – Estabelece o prazo de 365 dias para pagamento.
Inicialmente cabe estabelecer a diferença entre o contrato de empréstimo de
quantia fixa (art. 7o, I , b do Decreto no 4.494/2002 ) e aquele contrato de
empréstimo de crédito rotativo (art. 7o, I, a do Decreto no 4.494/2002)No
contrato de empréstimo de quantia fixa, a quantia estabelecida é entregue de
uma só vez ou parceladamente.
No contrato de crédito rotativo é estabelecido um valor de teto que pode ser
utilizado ou não, de acordo com as necessidades da mutuária.
Ressalte-se que inclusive o valor foi ultrapassado em 2008.
É exatamente a característica do contrato celebrado em 04/04/2007.
Conforme cláusula primeira a quantia pode ser desembolsada em parcelas,
conforme a necessidade da mutuária. Ou seja, correta a classificação do contrato
como crédito rotativo.
2o Contrato (fls. 304/313) datado de 31/08/2008
Trata o contrato de prorrogação e da concessão de novos empréstimos.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
19
1a Clausula – Estabelece novo limite (R$ 100.000.000,00). Estabelece ainda que a
mutuaria poderá emprestar, pagar antecipadamente e tomar emprestado
novamente os empréstimos.
Ou seja, é exatamente o previsto no art. 7o, inciso I, a do Decreto no 6.306/2007
abaixo transcrito:
(...)
Assim sendo, não resta dúvida que se trata de contrato de crédito rotativo.
Em contrapartida, defende a recorrente em relação ao primeiro contrato celebrado
com a Shering (fls. 409/413) em 04/04/2007, que emprestou o montante de R$ 75.427.000,00, e
que fora objeto de incidência do IOF, na forma do 7o, I, "b", e § 1o, do Decreto n° 4.494/2002
(vigente para os fatos geradores ocorridos entre 05.04.2007 e 05.12.2007) e 7°, I, "b", e § 1o, do
Decreto n° 6.306/2007 (vigente para os fatos geradores ocorridos entre 21.12.2007 e 29.01.2008).
Esclarece que “o fiscal apenas analisou os períodos de apuração não atingidos pela
decadência, ou seja, somente o período posterior a, e inclusive, 05.2009, não verificou os
pagamentos a título do IOF realizados pela Recorrente referentes ao ano de 2007, quando houve a
quitação integral do IOF incidente sobre tais empréstimos concedidos pela Recorrente, à alíquota
diária multiplicada pelo máximo de número de dias, a saber, 365 (trezentos e sessenta e cinco)”.
Segundo a recorrente, a quantia principal que seria devida era a seguinte: R$
75.427.000,00 x 0,0041% x 365 = R$ 1.128.765,06. Mais adiante, relaciona os pagamentos
efetuados em relação ao primeiro contrato celebrado com a empresa Shering, de acordo com os
comprovantes de pagamento acostados pela recorrente em sua impugnação às fls.314/389):
Data da
concessão
Valor do
empréstimo
Data do
recolhimento
IOF pago
05/04/2007
R$ 2.000.000,00
13/04/2007
R$ 29.930,00
10/04/2007
R$ 7.800.000,00
13/04/2007
R$ 116.727,00
12/04/2007
R$ 651.000,00
25/04/2007
R$ 9.742,22
24/04/2007
R$ 1.500.000,00
30/08/2007
R$ 22.447,502
25/04/2007
R$ 100.000,00
30/08/2007
R$ 1.496,5014
27/04/2007
R$ 3.500.000,00
30/08/2007
R$ 52.377,5015
26/09/2007
R$ 8.830.000,00
03/10/2007
R$ 132.140,95
11/10/2007
R$ 1.600.000,00
24/10/2007
R$ 23.944,00
29/10/2007
R$ 1.700.000,00
07/11/2007
R$ 25.440,50
30/10/2007
R$ 5.550.000,00
07/11/2007
R$ 83.055,75
05/11/2007
R$ 1.675.000,00
14/11/2007
R$ 25.066,38
08/11/2007
R$ 1.200.000,00
14/11/2007
R$ 17.958,00
29/11/2007
R$ 2.400.000,00
05/12/2007
R$ 35.916,00
03/12/2007
R$ 150.000,00
14/12/2007
R$ 2.244,75
05/12/2007
R$ 850.000,00
14/12/2007
R$ 12.720,25
21/12/2007
R$ 21.300.000,00
04/01/2008
R$ 318.754,50
14/01/2008
R$ 2.300.000,00
23/01/2008
R$ 43.159,50
18/01/2008
R$ 1.750.000,00
28/01/2008
R$ 32.838,75
24/01/2008
R$ 1.500.000,00
11/02/2008
R$ 28.147,50
28/01/2008
R$ 3.121.000,00
11/02/2008
R$ 58.565,57

2 Valor quitado por meio do DARF no valor total de RS 76.321,50 (= R$ 22.447,50 + R$ 1.496,50 + R$ 52.377,50).
Proprietary
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
20
29/01/2008
R$ 5.950.000,00
11/02/2008
R$ 111.651,75
Total
R$ 75.427.000,00

R$ 1.201.787,22

Afirma que o contrato celebrado com a Shering na data de 31/03/2008, ao
contrário do que afirma a fiscalização, tratou-se de mera prorrogação/renovação, hipótese que se
enquadraria no parágrafo 7o do art. 7o do Regulamento do IOF, que prevê o seguinte:
§ 7o Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de
dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja
substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da
operação anteriormente tributada, sendo essa tributação considerada
complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época
da operação inicial. (grifou-se)
Defende que: “Esta previsão legal tem sentido porque o mútuo concedido neste
momento, limita-se aos valores que ainda não foram pagos, sendo que exigir o recolhimento do
IOF sobre os valores emprestados e pagos anteriormente significa dupla incidência sobre o mesmo
fato”.
Aduz, acerca da tributação, na hipótese de ser considerada como complementar,
com base no que dispõem os parágrafos Io, 2o e 3o do art. 7o do Regulamento do IOF, que “a
cobrança do IOF complementar deve obedecer ao teto previsto na legislação para incidência do
imposto, qual seja, a cobrança mediante alíquota de 0,0041% ao dia, limitado a 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias.” E que “no presente caso, o IOF já foi recolhido quando da concessão de
cada empréstimo com base na alíquota máxima -1,4965%, não havendo, portanto, que se exigir
da ora recorrente qualquer quantia adicional a título do imposto”.
Por fim, expõe o seguinte:
Como visto acima, no caso do mútuo com a Schering, o valor de cada principal
ficou claramente definido (crédito fixo), de modo que “a base de cálculo será o
valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário”. O próprio
contrato dispõe em sua Cláusula Primeira que a quantia mutuada poderia ser
disponibilizada em parcelas, de acordo com as necessidades da mutuaria e
disponibilidade dos recursos da mutuante.
Neste sentido, se o contrato põe à disposição do devedor/mutuário a quantia de
R$ 1 milhão, a título exemplificativo, o fato deste valor ser disponibilizado em
uma única parcela ou em diversas não influencia a sua qualificação jurídica, pois o
devedor/mutuário não terá um crédito maior do que este ao longo do referido
contrato, a não ser que renegocie os seus termos.
(...)
O contrato é expresso ao indicar que a mutuante não pode dever, em momento
algum, mais do que R$ 100 milhões, considerado nestes valores o saldo do
primeiro mútuo que não estava quitado.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
21
Esclareça-se, ademais, que, muito embora quando da prorrogação/renovação dos
empréstimos existentes já houve previsão quanto à cobrança do IOF adicional à
alíquota de 0,38%, na hipótese aqui discutida essa tributação adicional não era
aplicável, veja-se (art. 7o do Regulamento do IOF).
Sem razão a recorrente também quanto a esse ponto. Vejamos.
De início, em relação a aplicação da alíquota adicional de 0,38% , os §§ 7o, 15 a 17,
do Decreto no 6.306/2007, prevê o que segue:
§ 7o Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de
dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja
substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da
operação
anteriormente
tributada,
sendo
essa
tributação
considerada
complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da
operação inicial.
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008).
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de que
trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à
disposição do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008) (grifou-se)
O que se extrai do dispositivo acima, é que nos casos de prorrogação, renovação,
novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados, sem
substituição do devedor não se aplica a alíquota adicional, exceto se houver entrega ou colocação
de novos valores à disposição do interessado (art. 7o §15 do RIOF), portanto é devida a alíquota
adicional de que trata o § 15.
Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, verifica-se das planilhas de fls.
11/12 que não foram apurados acréscimos relativos a rubrica 0013010701 da SCHERING. Vejamos:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
22

Quanto à metodologia de apuração da base de cálculo do IOF, é preciso definir a
modalidade da operação contratada, e como visto nos excertos legais reproduzidos acima, o artigo
7o, inciso I, do Decreto no 6.306, de 2007, prevê duas operações de crédito/empréstimos: crédito
rotativo e crédito fixo. Duas características preponderantes devem estar associadas para que se
possa fazer distinção entre os dois tipos de crédito: continuidade das operações de empréstimo e
data da cobrança do imposto.
a) crédito rotativo: nas operações de crédito rotativo ocorrem concessões de
empréstimos e amortizações de forma contínua, pois não há valor e prazos
fixos previamente definidos, aqui, o tomador tem acesso a um limite de crédito
que pode ser utilizado de forma flexível, conforme a necessidade. Deste modo,
a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados
no último dia de cada mês e o imposto é apurado à alíquota de 0,0041% (art. 7o,
I, “a” do Decreto no 6.306/2007).
b) crédito fixo: nas operações de crédito fixo, os empréstimos são concedidos
uma única vez, a valor certo e com prazos de amortização previamente
definidos. Nessa situação, a forma de apuração do IOF ocorre de forma distinta
daquela quando ocorre o crédito rotativo. A base de cálculo é o principal
entregue ou colocado à disposição, ou cada uma das parcelas do principal,
quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário (art. 7o, I
, b do Decreto no 4.494/2002).
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
23
Em suma, essa modalidade de empréstimo, com limite pré-aprovado (teto),
posto à disposição da mutuária, cuja sua utilização varia no decorrer do tempo, se enquadram no
conceito de crédito rotativo, e a base de cálculo, nessas hipóteses, é o “somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês” (artigo 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto no
6.306/2007).
Com relação ao crédito rotativo, a Professora Vera Helena de Melo Franco3
esclarece que: “São linhas de crédito abertas com um determinado limite e que são utilizadas pelas
empresas na medida de suas necessidades, ou mediante a apresentação de garantias”.
O tema é tratado em diversas Soluções de Consulta, emitidas pela SRFB. Vejamos:
Solução de Consulta no 24 – Cosit
Data 25 de fevereiro de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 0,38%.
Para determinação da base de cálculo do IOF se faz necessário identificar a
modalidade da operação contratada, ou como crédito fixo ou como crédito
rotativo.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
Os acréscimos e os encargos debitados afetam o somatório dos saldos devedores
diários. O IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores (inclusive os encargos), à alíquota adicional de 0,38% (trinta
e oito centésimos por cento).
A base de cálculo do adicional de 0,38% é composta pelo somatório dos
acréscimos diários dos saldos devedores, inclusive os juros e demais encargos
debitados à conta do tomador.
Dispositivos Legais: Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 -Regulamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - RIOF - art. 2o, I, a; art. 3o, § 1o, I; art. 7o, I, a-1, §§ 12 e 15;
Solução de Consulta no 11 - SRRF01/Disit
Data 19 de fevereiro de 2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF. CRÉDITO. BASE DE
CÁLCULO. MÚTUO.

3 FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos –
Direito Civil e Empresarial, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 3a ed., p. 158.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
24
Na apuração da base de cálculo do IOF, é preciso conhecer a modalidade da
operação contratada, ou seja, se há definição (crédito fixo) ou não(crédito
rotativo) do valor do principal a ser utilizado pelo mutuário.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês. Os acréscimos e os
encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório
dos saldos devedores diários e o IOF também incidirá sobre o somatório mensal
dos acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de 0,38%.
No caso em que fique definido o valor do principal (crédito fixo), a base de cálculo
será o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
Dispositivos Legais: Art. 7o do Decreto no 4.494/2002 e art. 7o do Decreto no
6.306/2007.
Solução de Consulta no 153 - SRRF/6a RF/Disit
Data 18 de setembro de 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA-CORRENTE. BASE DE CÁLCULO
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem prazo, realizado por
meio de conta corrente, a base de cálculo do IOF será o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês, nela computados os
encargos debitados ao mutuário, a partir do dia subseqüente ao término do
período a que se referirem.
ALÍQUOTA ADICIONAL A partir de 3 de janeiro de 2008, o IOF incide nessas
operações à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento sobre o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores.
Dispositivos legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Decreto no 6.306, de 2008, art.
7o, I, “a”, §§ 12, 13, 15 e 16; Ato Declaratório SRF no 7, de 1999; Ato Declaratório
SRF no 030, de 1999; Nota MF/SRF/COSIT/DIMEF n° 47, de 1999; Nota
MF/SRF/COSIT/DIMEF n° 91, de 1999.
A jurisprudência do CARF, vem caminhando no sentido aqui descrito a respeito da
modalidade de crédito rotativo, nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/05/2007
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
25
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
Operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros devem
ser entendidas como negócios jurídicos que a ele se assemelham, sob qualquer
forma jurídica, como por exemplo, operações de empréstimo sob qualquer
modalidade, inclusive o de abertura de crédito e sua utilização.
BASE DE CÁLCULO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO COM VALOR FIXO E CONTRATO DE
MÚTUO COM VALOR INDEFINIDO. ARTIGO 7o, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DO
DECRETO No 4.494/2002.
Enquanto a base de cálculo prevista na alínea "a" do inciso I, do artigo 7o, do
Decreto no 4.494/2002, se destina às operações em que não ficar definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, como ocorre em operações de crédito
rotativo, a prevista na alínea "b", do inciso I, do artigo 7o, do Decreto no
4.494/2002, se destina às operações em que tal valor ficar definido, como ocorre
em operações de crédito fixo.
Nos contratos de empréstimos bem como nos de gestão de pagamentos quando
ausente a definição do valor do principal, ou implementados de forma a
impossibilitar a apuração da relação das parcelas ou saldos devedores mensais
ao valor fixado como limite da operação, justifica-se a forma de apuração
prevista na alínea "a" do I, do artigo 7o, do Decreto no 4.494/2002.
(Acórdão no 3201 004.003 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10830.016429/2010 -80, Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Sessão
de 21 de junho de 2018). (grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DISTINÇÃO ENTRE CONTRATO DE MÚTUO, CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
E CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
O contrato de mútuo é um contrato real em que figuram, de um lado, credor, de
outro, devedor, e há a transferência de um bem fungível, como o dinheiro,
ficando o devedor obrigado a realizar, em um momento futuro, uma segunda
transferência, em favor do credor, do bem igual (mesmo gênero, qualidade e
quantidade), mais eventuais juros pactuados, que correm entre a primeira e a
segunda transferência. Já o contrato de abertura de crédito nada mais que um
contrato preliminar, de promessa de mutuar. Por último, o contrato de conta
corrente é distinto do contrato de mútuo e nele as remessas de dinheiro podem
ter diversas naturezas, dentre elas uma própria relação de mútuo, assim como é
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
26
possível que tenha natureza de reembolso de despesas, prestação de serviços
etc.; não existem as figuras de credor e devedor até a verificação de saldo,
correndo eventuais juros somente a partir desse último momento e não da
remessa.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO.
INCIDÊNCIA. ARTIGO 13, DA LEI No 9.779/1999
De acordo com o artigo 13, da Lei no 9.779/1999, o IOF incide sobre operações de
créditos correspondente a mútuo, no que deve se reconhecer que tal norma não
pode implicar a tributação da mera celebração de um contrato de abertura de
crédito, que consiste em uma promessa de mutuar.
BASE DE CÁLCULO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO COM VALOR FIXO E CONTRATO DE
MÚTUO COM VALOR INDEFINIDO. ARTIGO 7o, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DO
DECRETO No 6.306/2007.
Enquanto a base de cálculo prevista na alínea "a" do inciso i, do artigo 7o, do de
creto no 6.306/2007, se destina às operações em que não ficar definido o
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, como ocorre em operações
de crédito rotativo, a prevista na alínea "b", do inciso i, do artigo 7o, do
decreto no 6.306/2007, se destina às operações em que tal valor ficar definido,
como ocorre em operações de crédito fixo.
(Acórdão
no
3401-004.364
–
4a
Câmara
/
1a
Turma
Ordinária,
Processo no 15504.732640/2013-10, Rel. Conselheiro augusto Fiel Jorge
D’Oliveira, Sessão de 31 de janeiro de 2018). (grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
(...)
MÚTUO,
SEM
PRAZO,
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
POR
MEIO
DE
CONTA-CORRENTE. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas, sem prazo, realizado por meio de contracorrente, a base
de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês.
(Acórdão no 3302 002.264 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10480.722140/2010 11, Rel. Conselheiro Walber José da Silva, Sessão de 20 de
agosto de 2013), (grifou-se)
De todo exposto acima, o que se conclui é conquanto houvera previsão de valores
de contratação para as modalidade de mútuo (puro) e de conta corrente (gestão de pagamentos e
recebimentos) os valores estipulados se caracterizaram apenas como um limite (teto), pois,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
27
efetivamente nessas modalidades de contratos as "remessas"/disponibilizações do crédito se
sucederam sem um esquema fixo (com referência/relação a um percentual ou parcela do
"principal") e adstrito ao valor inicialmente contratado.
Nos contratos de mútuo, objeto dos autos, a mutuante sequer regia a forma de
"remessa"/disponibilização dos valores, pois se tratava de decisão e critério exclusivo do
mutuário; no contrato de empréstimo até que se apurasse mensalmente o saldo credor não se
tinha o valor a ser fixado e considerado como empréstimo. Portanto, tanto no caso dos contratos
de empréstimos quanto nos de gestão de pagamentos, não há valor definido do principal, o que
justifica a forma de apuração adotada pela fiscalização.
Somente a título de comparação, na data de 02/03/2009, a recorrente celebrou
outro contrato de mútuo (que não foi objeto do recurso), com a empresa Intervet (mutuária) por
um valor de R$ 50 milhões (fls.263/271), e aditivo em 22/12/2010 (fls.272/273) que alterou o teto
para 100 milhões, em que a própria recorrente classificou na modalidade “crédito rotativo” para
fins do IOF, e sua discussão relativo a este contrato foi apenas em relação aos recolhimentos. Veja
o trecho do contrato em questão:

Neste caso acima, assim como no caso posto em julgamento, deve ser aplicado o
art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, mesma redação do art. 7o, §2o, da IN RFB no
907/2009, já que no contrato estabelece a concessão de “empréstimos adicionais para a
Mutuaria”, “(...) em tantas vezes e em quantidade em Reais que não exceda o valor principal
(incluindo o valor principal dos Empréstimos Existentes) total de Cem Milhões de Reais
(R$100.000.000,00) a qualquer tempo pendente de pagamento, conforme solicitação da
Mutuária”, ou seja, não há um valor realmente fixo a ser emprestado, apenas um teto pendente
de pagamento a ser respeitado.
O IOF devido nesses casos, conforme se extrai da leitura dos dispositivos legais
transcritos acima, deverá, portanto, ser calculado relativamente a cada valor entregue ou
colocado à disposição do mutuário durante o mês (ele é apurado e devido mensalmente),
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.557 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720607/2014-47
28
tomando-se por base, consoante o disposto no art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Regulamento do IOF,
o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, observando que,
nesse caso, os encargos debitados ao mutuário devem ser computados na base de cálculo do IOF a
partir do dia subsequente ao término do período a que se referirem (art. 7o, § 12, do atual
Regulamento do IOF), sem prejuízo da incidência da alíquota adicional de trinta e oito centésimos
por cento (0,38%), independentemente do prazo da operação (§§ 1o e 15 do art. 7o do Decreto no
6.306/2007).
Ainda, segundo a recorrente, o fiscal não levou em consideração os pagamentos a
título do IOF realizados quando houve a quitação integral do imposto incidente sobre tais
empréstimos concedidos. No entanto, oportuno ressaltar nesse ponto, que a cobrança de IOF,
objeto dos autos, diz respeito a diferença entre os valores devidos e os pagos, considerando a
metodologia aplicada (modalidade rotativo) e o limite citado pela recorrente somente se aplica ao
crédito fixo e não ao crédito rotativo, conforme previsto no art. 7o, §1o do Decreto no 4.494/2002,
abaixo transcrito:
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, ainda que a operação seja de pagamento parcelado.
Diante desse fato, a autoridade fiscal classificou o contrato sem valor definido e
apurou recolhimento a menor por parte da recorrente, de forma nego provimento ao recurso
também nesse ponto.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 543
DF CARF MF
Original